Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-43.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA. ART. 798, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 801, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na execução por quantia certa, cabe ao credor instruir a inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, de acordo com a norma prevista no art. 798, parágrafo único, do CPC.
2. A inércia da parte que, intimada a emendar a inicial, deixa de atender ao chamamento do juízo não suprindo falha consistente na ausência de juntada da planilha de débitos, autoriza o indeferimento da peça vestibular e conseqüente extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme dispõem os artigos 801 e 924, inc. I, ambos do CPC.
3. Consoante entendimento jurisprudencial, o não cumprimento de ordem de emenda para instruir a demanda com documento essencial a sua propositura, acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, sem necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para que promova a movimentação do feito, afinal, não há movimentação possível para o procedimento que já na fase inicial, a fase postulatória, revela injustificadamente deficitária a atuação do demandante.
4. Recurso conhecido e desprovido.